Tribunal: STF
Processo: RHD 130
Classe: RHD
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas data interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 
    1. Consoante prescreve o art. 10 da Lei n. 9.507/1997, ‘a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei’.
    2. Segundo o art. 8º, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal, a petição inicial deverá ser instruída com prova ‘da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão’.
    3. Hipótese em que a peça vestibular não se fez acompanhar de prova documental pré-constituída das alegações por ela veiculadas, notadamente da recusa ao acesso às informações.
    4. Agravo interno desprovido” (pág. 100 do documento eletrônico 1).
    O recorrente sustenta, em suma, que
    “não deve prosperar a tese de que [...] não comprovou a recusa ao acesso às informações, já que [...] durante todo o Requerimento Administrativo solicitou a apresentação de documentos que comprovassem a motivação política de sua expulsão, e embora tenha obtido a concessão de sua anistia e a entrega de vários documentos, tais como o histórico militar, não teve acesso aos dados sigilosos, que se encontram sob a guarda dos órgãos de segurança da Aeronáutica, e que agora estão sendo exigidos para comprovar a motivação política do Recorrente” (pág. 114 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.
    O remédio constitucional do habeas data destina-se a assegurar ao impetrante o direito de conhecer, de complementar e de exigir a retificação de informações que lhe digam respeito, constantes de registros ou de bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou por instituições de caráter público.
    Sobre esse assunto, já se pronunciou esta Corte: 
    “- O ‘habeas data’ configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação dos registros.
    - Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, que representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem. (...)” (RTJ 162/805-806, Redator para o acórdão o Min. Celso de Mello, Pleno).
    Na espécie, o recorrente alega “lhe ter sido exigido documentos que estão sendo ocultados pelo Comando da Aeronáutica” (pág. 114 do documento eletrônico 1).
    Por outro lado, consta do voto condutor do acórdão recorrido, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria do Superior Tribunal de Justiça:
    “Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 
    Feita essa consideração, da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. 
    Conforme consignado no decisum atacado, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.507/1997, ‘a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei’. 
    Ainda, segundo o art. 8º, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal, a petição inicial deverá ser instruída com prova ‘da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão’. 
    Na espécie, verifica-se dos autos que a peça vestibular não se fez acompanhar de prova documental pré-constituída das alegações por ela veiculadas, notadamente da recusa ao acesso às informações, em desacordo com os arts. 8º e 10 da Lei n. 9.507/1997 e com a Súmula 2 do STJ. 
    Deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. 
    É como voto” (pág. 103 do documento eletrônico 1).
    Em análise detida dos autos, verifico que, como bem observado pelo Tribunal a quo, o ora recorrente, a despeito de alegar que durante todo o requerimento administrativo solicitou a apresentação de documentos que comprovassem a motivação política de sua expulsão, não juntou à peça vestibular a prova documental pré-constituída de suas alegações. Veja-se, não há nos autos cópia sequer do procedimento administrativo aludido, muito menos de qualquer documentação advinda do Comando da Aeronáutica que lhe negue acesso a qualquer informação. 
    Ao contrário, o que consta da impugnação aos embargos de declaração apresentada pela Advocacia-Geral da União é o seguinte:
    “Como se vê, os documentos referentes ao período em que o impetrante busca informações, e que fazem parte do acervo do Comando da Aeronáutica, foram disponibilizados, desde 2010, no Arquivo Nacional do DF, estando em suas dependências, e de livre acesso ao público.
    Conforme a cláusula terceira do Termo de Recolhimento, a sua assinatura implicou ‘autorização plena, permanente e geral do órgão recolhedor para que o Arquivo Nacional proceda, nos termos da Lei nº 8159, de 8 de janeiro de 1991 ao acesso, divulgação, e publicação de quaisquer documentos do acervo recolhido, sendo vedado o empréstimo de originais, exceto nos casos previstos em lei’. 
    No sítio eletrônico do arquivo nacional, se pode agendar livremente o acesso aos arquivos” (págs. 45-46 do documento eletrônico 1). 
    Daí conclui-se que o acesso aos documentos solicitados pelo recorrente, em verdade, foram disponibilizados, sem qualquer posterior objeção à época. 
    Nessa linha, o acórdão recorrido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (RHD 128/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
    “INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual” (HD 108-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    “HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.
    2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo ‘assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante’.
    Agravo regimental não provido” (HD 87-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator